Tribunal: TJES
Processo: 5008485-32.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008485-32.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

APELADO: CECILIA DA PENHA PAGANINI ALVES

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA: ACOLHIDA. MÉRITO: CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL *IN RE IPSA*. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica e condenar a Requerida à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A controvérsia recursal restringe-se ao pleito de concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, o afastamento da repetição em dobro e dos danos morais ou a redução do
quantum
indenizatório e a limitação da repetição à forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a entidade Apelante, por ser associação sem fins lucrativos dedicada à pessoa idosa, tem direito ao benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); (ii) estabelecer se a ausência de prova de filiação e autorização de descontos justifica a manutenção da condenação à repetição do indébito em dobro, considerando a modulação de efeitos do EAREsp nº 676.608/RS do STJ; e (iii) determinar se a conduta ilícita de desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral e se o valor fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A natureza filantrópica e a atuação em favor da pessoa idosa conferem à Apelante o direito à concessão do benefício da gratuidade da justiça, em aplicação do princípio da especialidade previsto no art. 51 da Lei nº 10.741/2003, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A Apelante não apresentou o contrato, termo de adesão ou qualquer documento apto a comprovar a manifestação de vontade de adesão e a autorização dos descontos pela Requerente, ônus que incumbia à Apelante, nos termos do inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, o que confere correção à declaração de inexistência de relação jurídica.

5. A tese firmada pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS é a de que a restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor é cabível sempre que a cobrança indevida não se fundar em engano justificável, ou seja, independe de má-fé, constituindo conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. A modulação dos efeitos do EAREsp nº 676.608/RS estabeleceu que o novo entendimento se aplica apenas às cobranças realizadas a partir da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 30 de março de 2021, permanecendo a exigência de comprovação de má-fé para os descontos anteriores, conforme reafirmado no julgamento do Recurso Especial 1.947.636.

7. Os descontos impugnados são posteriores à modulação dos efeitos da decisão, e a cobrança sem prova de contratação configura conduta ilícita e abusiva, em frontal violação aos deveres laterais do contrato, o que impõe a manutenção da condenação à restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas.

8. O dano moral é presumido (*in re ipsa*) em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário de cunho alimentar, caracterizando a violação ao direito fundamental à dignidade da pessoa humana previsto no inciso III do art. 1º da Constituição Federal e aos princípios da confiança nas relações de consumo previstos nos arts. 6º e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

9. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais revela-se proporcional à gravidade da conduta e à capacidade econômica da Apelante, não caracterizando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade da justiça a entidades sem fins lucrativos dedicadas à pessoa idosa é regida pelo art. 51 da Lei nº 10.741/2003, independentemente da comprovação de hipossuficiência financeira, em aplicação do princípio da especialidade.

2. A repetição do indébito em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida não se fundar em engano justificável, sendo aplicável a nova tese do STJ (EAREsp nº 676.608/RS) apenas para cobranças realizadas após 30 de março de 2021.

3. A ausência de comprovação de filiação e autorização de descontos em benefício previdenciário constitui cobrança indevida que configura dano moral *in re ipsa*, violando a dignidade da pessoa humana e os princípios da confiança nas relações de consumo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 10.741/2003, art. 51; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 676.608/RS; STJ, REsp n. 1.947.636/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024; TJES - Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 31.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
APDAP PREV-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, em razão da Sentença (ID 13922740) proferida nos autos da ação declaratória inexistência de débito ajuizada
por
CECILIA DA PENHA PAGANINI ALVES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídica
entre as partes, e
condenar
a ora apelante

à restituição em dobro de
todos os valores descontados no benefício previdenciário da
r
equerente
e indenização
por dano
s
mora
is
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (ID 13922743) alega a Apelante, em síntese: I)
a
necessidade de concessão da gratuidade da justiça por ser uma associação sem fins lucrativos atuante em prol da pessoa idosa, o que, conforme o art. 51 da Lei nº 10.741/2003, dispensa a comprovação de hipossuficiência financeira; II)
o
descabimento da repetição do indébito em dobro, pois agiu de boa-fé, sendo necessária a comprovação de má-fé para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; III)
s
ubsidiariamente, caso mantida a restituição, que esta seja limitada ao valor da parcela descontada na forma simples; IV)
a
inexistência do dever de indenizar a título de danos morais, visto que a Apelada não teve sua honra afrontada, o episódio se tratou de mero dissabor, o desconto era ínfimo e não comprometeu a subsistência, e não houve dolo da Apelante; V)
s
ubsidiariamente, caso mantida a condenação, que o
quantum
indenizatório seja reduzido, por ser excessivo e desproporcional, o que configura enriquecimento sem causa.

C
ontrarrazões apresentadas no id. 13922744, pelo desprovimento recursal.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
17 de novembro
de 2025
.

DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008485-32.2024.8.08.0011

APELANTE: APDAP PREV-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

APELADO: CECILIA DA PENHA PAGANINI ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
APDAP PREV-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação jurídica, condenando a Apelante à repetição do indébito
em dobro
, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A sentença impugnada assentou a inexistência da relação jurídica
invertendo
o ônus da prova à Requerida (Apelante), nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). De fato, a Requerida, embora tenha sustentado a regular filiação
da Autora
, não apresentou o contrato, termo de adesão ou qualquer documento apto a comprovar a manifestação de vontade
de adesão
e a autorização dos descontos pela Requerente.

A
Apelante busca, em suas razões recursais, reformar o
decisum
para afastar a repetição em dobro e os danos morais, ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório e limitar a repetição à forma simples, além de pleitear a concessão da gratuidade da justiça.

Em relação à gratuidade, a Apelante argumenta ser uma associação sem fins lucrativos dedicada à pessoa idosa, pleiteando a aplicação do art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que garante o benefício independentemente da comprovação de hipossuficiência financeira para entidades que atendem idosos. De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolida o entendimento de que a natureza filantrópica e a atuação em favor da pessoa idosa, em aplicação do princípio da especialidade, conferem à entidade o direito à concessão do benefício, sendo este o caso dos autos,
consoante se infere do Estatuto Social acostado ao id. 13922078
.

No que concerne ao mérito, entretanto, a irresignação recursal não
prospera.

Analisando
atentamente o caderno processual, verifico que a ilicitude da cobrança está inquestionavelmente estabelecida, haja vista a completa ausência de prova mínima de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, ônus que recaía sobre a Apelante.

Na espécie, a
tese de que a Apelada celebrou o contrato cai por terra diante da
ausência de
apresentação da autorização de descontos, documento indispensável para legitimar a cobrança em benefício previdenciário, conferindo correição à declaração de inexistência de relação jurídica.

Quanto ao ressarcimento, se deve ocorrer de forma simples ou em dobro, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial (EAREsp) nº 676.608/RS, firmou a tese de que a restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo cabível sempre que a cobrança indevida não se fundar em engano justificável.

Contudo, ao modular os efeitos de tal decisão, estabeleceu que este novo entendimento se aplica apenas às cobranças realizadas
a partir da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 30 de março de 2021.

Para os descontos ocorridos em data anterior, permanece a orientação de que a repetição do indébito em dobro exige a comprovação da má-fé, como restou reafirmado no julgamento do recurso especial 1.947.636, veja-se:

“
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA (JUROS DE OBRA). RECURSO DA CEF. (...). RECURSO DO MPF. RESSARCIMENTO EM DOBRO. CONTRATOS DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. SÚMULA 7/STJ.

(...)

3.1. O propósito do recurso do MPF é decidir se (I) deve haver a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados pela CEF, nos contratos regidos pelo CDC, independentemente da comprovação de má-fé; e (II) é devida a indenização por danos morais individuais em razão da cobrança ilegal de juros de obra dos adquirentes no âmbito do SFH no período de atraso da construção, por causa não imputável a eles.

3.2. A Corte Especial, afastando o requisito de comprovação de má-fé, fixou a tese de que ?a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo?.

3.3. Deve-se observar a modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que o entendimento se aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021 (data de publicação do acórdão).

3.4.
No particular, o acórdão recorrido fixou como requisito a comprovação de má-fé para o ressarcimento em dobro previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC, o que contraria o entendimento fixado pela Corte Especial deste STJ,
impondo-se a devolução em dobro do indébito para as cobranças realizadas após 30/3/2021
.

(...)

5. Recurso especial do MPF parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para determinar que a repetição do indébito, para os contratos não cobertos pelo FCVS, ocorra em dobro para as cobranças realizadas após 30/3/2021 e de forma simples para as cobranças anteriores a essa data.

(REsp n. 1.947.636/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

Na hipótese
vertente
,
t
endo em vista que os descontos impugnados são posteriores à modulação dos efeitos da decisão e que a cobrança de um serviço sem qualquer prova de contratação configura, por excelência, conduta ilícita e abusiva , em frontal violação aos deveres laterais do contrato, impõe-se a manutenção da condenação
de restituição em dobro das parcelas
.

Do mesmo modo, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.
Como cediço, o
dano moral, nesses casos, é presumido, decorrendo da própria prática abusiva, caracterizando o denominado dano moral
in re ipsa
, reconhecido de forma reiterada pela jurisprudência pátria em hipóteses análogas.

N
o caso dos autos, é inequívoco que a conduta da apelada ultrapassa o limite do incômodo cotidiano, configurando violação ao direito fundamental à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal) e ao princípio da confiança nas relações de consumo (arts. 6º e 14 do CDC)
.

Afinal, trata-se de verba de cunho alimentar e, conforme entendimento desta Corte, “
o dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor
.” (TJES - Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 31.10.2024).

Do mesmo modo, o
valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se proporcional à gravidade da conduta (desconto indevido em benefício previdenciário) e à capacidade econômica da Apelante, não caracterizando enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, conheço
do recurso para, no mérito, conferir-lhe
parcial provimento
,
tão somente para deferir em favor da recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

M
ajoro a verba sucumbencial fixada na sentença para 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico, observada a suspensão de sua exigibilidade.

É como voto.